Tribunal: STF
Processo: Rcl 46499
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão que manteve a relatoria do presente feito ao Ministro Edson Fachin. 
    A parte agravante aduz, em síntese, que “o contorcionismo da autoridade reclamada se deu, frontalmente, em face da r. decisão proferida nos autos do habeas corpus n.º 164.493/PR e não do habeas corpus n.º 193.726/PR, ainda que este último tenha sido violentado por via reflexa. Destarte, diante da dupla violação, não se pode tergiversar que a perpetrada em face do writ de suspeição antecedeu aquela disferida contra o writ de incompetência, ainda que exaradas no mesmo ato decisório”.
    É o relatório.
    Decido.
    O agravo é manifestamente incabível.
    Nos termos da jurisprudência sedimentada, “A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível” (ARE 683.434-AgR-AgR/GO, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe de 2/2/2015). Nesse sentido:
    “Ementa: RECURSO. Agravo Regimental. Mandado de Segurança. Despacho que não reconhece a existência de prevenção. Ato de mero expediente. Falta de lesividade. Ato processual insuscetível de causar gravame às partes. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo regimental não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra despacho que não reconhece a existência de prevenção” (MS 28.847-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 5/12/2011). 
    Cuida-se, com efeito, de derivação da teoria da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:
    “EMENTA: HABEAS CORPUS ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE IRRECORRIBILIDADE AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    - Os despachos de mero expediente como aqueles que ordenam o arquivamento de autos, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje de 1/08/2014).
    Ex positis, por ser manifestamente incabível, nego seguimento ao recurso.
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente relator.
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 24 de maio de 2021
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente